Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-34.2005.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003680-34.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PATRICIA ARRUDA BARROS - CPF: 725.559.551-00 (APELADO), IZABELI DE ARRUDA BARROS - CPF: 725.560.131-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E ARPEENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – ART. 4º, DL 911/67 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO – PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ADMISSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍCIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de instrumento particular, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
.

É incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca Várzea Grande, que reconheceu a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Convertida em Depósito e, posteriormente em Execução, ajuizada em face de
Patrícia Arruda Barros
, e, por conseguinte, julgou o processo extinto, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
Ao final,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a impossibilidade de declaração da prescrição intercorrente, porquanto o reconhecimento do instituto somente pode ocorrer quando, após intimada para promover o andamento do feito, a parte permanece inerte, o que inocorreu, uma vez que compareceu espontaneamente aos autos em 09/03/2016, para pugnar seu prosseguimento.

Alega que não foi intimado pessoalmente para promover o andamento do processo.

Sem contrarrazões, porque não houve a triangularização processual.

Insurge-se contra sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, pugnando pela aplicação do princípio da causalidade, com a inversão do ônus de sucumbencia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em
19/05/2005
, o
Banco do Brasil
ajuizou esta ação de busca e apreensão em face de
Patrícia Arruda Barros
,
lastreada no inadimplemento do Contrato de Financiamento Para Aquisição de Veículos de id. 91365961 - Pág. 14 (fls. 19/21).

O despacho inaugural foi proferido em
03/06/2005
(id. 91365961 - Pág. 29), culminando com a expedição do Mandado de Citação e Busca e Apreensão, já no dia seguinte (id. 91365961 - Pág. 34).

Sem que tivesse logrado êxito na tentativa de localização da ré e do veículo, em
26/01/2006
, o banco pugnou pela conversão do feito constritivo em ação de depósito, com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/65, antes da nova redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, cujo pleito foi deferido em
11/05/2006
.

Expedido novo Mandado de Citação, desta feita na ação de depósito, a diligência realizada pelo oficial de justiça restou, também, infrutífera (id. 91365962 - Pág. 6).

Neste momento, deu-se início à desídia do banco autor, em promover o andamento do processo.

Instado a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, por meio da publicação no Diário da Justiça nº 7.477, de
11/10/2006
(id. 91365962 - Pág. 12), o banco permaneceu inerte, conforme certidões exaradas em
23/10/2006
(id. 91365962 - Pág. 14) e em
24/11/2006
(91365962 - Pág. 15).

Em razão da inércia verificada, em
24/05/2007
, foi determinada nova intimação do banco, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo (id. 91365962 - Pág. 19).

Esse despacho foi publicado do DJE nº 7.649, de
02/07/2007
(id.

91365962 - Pág. 25), tendo, novamente, decorrido o prazo do autor sem qualquer manifestação (id. 91365962 - Pág. 27), ocasionado o arquivamento do processo.

Em
30/01/2008
, aportou aos autos petição do banco, todavia, apenas para promover a juntada de substabelecimentos
(id.
91365962 - Pág. 29), permanecendo o processo sem qualquer impulso processual.

Assim, sem que se tivesse notícia de qualquer providência adotada pelo autor, em face da total paralisia processual, o processo permaneceu sobrestado, aguardando em arquivo, até
11/03/2016
, ou seja, por mais de 6 anos após seu arquivamento, quando, então, sobreveio o petitório de (id. 91365962 - Pág. 40), pugnando pelo desarquivamento dos autos.

Sem que qualquer diligência destinada à persecução do crédito ajuizado fosse adotada, em
20/10/2017,
foi determinada mais uma intimação do banco, para que requeresse o que de direito (id. 91365962 - Pág. 75).

Mais uma vez, em
06/11/2017
, decorreu o prazo sem que qualquer providência fosse adotada pela instituição financeira, conforme certificado ao id. 91365962 - Pág. 76.

E foi assim que o processo permaneceu adormecido, até que, em
11/11/2017
, sobreveio o petitório de id. 91365962 - Pág. 77, por meio do qual o banco exequente, num despertar curioso, pugnou pela conversão da ação de depósito em ação de execução, de acordo com a nova redação do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/67.

Tarde demais, contudo, uma vez que a pretensão formulada já estava a acobertada pela prescrição.

Explico.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas oriundas de instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos, os termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido, é a remansosa jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5º, I, do CC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para propor ação de busca e apreensão que tem como fundamento a garantia fiduciária.
(N.U 0027684-03.2014.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL- CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA PELO JUÍZO A QUO – AFASTADA - PRAZO PRESCRICIONAL EM AÇÕES COM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – 5 ANOS – ARTIGO 206, §5º, I, DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional para a pretensão da ação de busca e apreensão é de 5 anos
, contados a partir do vencimento da última parcela, conforme o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. A prescrição intercorrente se concretiza durante o trâmite processual quando o autor permanece inerte, injustificadamente, por determinado lapso temporal suficiente à perda da pretensão. Contudo, para que haja reconhecimento de tal instituto, faz-se necessária a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu no caso em análise.
(N.U 0010759-39.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO –
PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS
– ART. 206, § 5º, I, DO CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.
(N.U 0013777-25.2007.8.11.0002, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do credor no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia
após o transcurso de 1 (um) ano
a partir do último ato do processo." 2. "
Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição
". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC,

incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 3.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA Nº 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento, ao qual me filio, no sentido de que permanecendo o credor inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Considero esse posicionamento muito coerente, porque o processo não pode ficar indefinidamente suspenso ou paralisado, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, foi reiteradamente intimado para promover o andamento do feito, permanecendo inerte em, praticamente, todas elas, ocasionando a remessa dos autos ao arquivo em
julho de 2007
, onde permaneceu adormecido até
11/03/2016
ou seja, por mais de 08 (oito) anos, quando, só então, sobreveio o pedido de desarquivamento, com a conversão do procedimento em ação de execução.

Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente
não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito
. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80).
No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.
(ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

A contrário
sensu
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – MEDIDAS SUBSIDIÁRIAS DETERMINADA PELO JUÍZO - CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO CPC) - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se configura a prescrição intercorrente,
quando o processo não ficar paralisado por prazo superior ao legalmente previsto para o exercício do direito de ação
e se ausente a desídia do exequente. Revela-se pertinente a determinação de medidas subsidiárias pelo Juízo no sentido de localizar bens do devedor, máxime se considerado o tempo que perdura a Execução e os princípios da efetividade e proporcionalidade. Conforme o art. 921 do CPC, é cabível a suspensão do trâmite da sua execução, no caso de não localização de bens penhoráveis.
(QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005818-06.2018.8.11.0000 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Todavia, reparos a sentença, no tocante ao arbitramento das verbas sucumbenciais, porquanto, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do feito constritivo.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1775677 PR 2020/0271063-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. 3. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15). ART. 85 DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial proposta contra o cliente do advogado que recorre em nome próprio. 2. Controvérsia em torno da possibilidade de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso de extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente. 3. Apesar da dicção do art. 85 do CPC, nem sempre o "vencedor" e o "vencido" são, respectivamente, os únicos sujeitos passíveis de serem credores e devedores de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes. 5. "O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais. O princípio da sucumbência, contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (REsp 303.597/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2001, REPDJ 25/06/2001, p. 174, DJ 11/06/2001, p. 209). 6. Caso concreto em que a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.835.174/MS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 11/11/2019)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. CAUSALIDADE
. Execução extinta pela prescrição intercorrente. Com amparo no princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao ajuizamento do processo executivo. Defeso atribuir ao exequente a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários em favor do advogado do executado. Mantida a sentença que deixou de arbitrar o ônus sucumbencial, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70079120390 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ainda que se trate de extinção em razão da prescrição intercorrente, o executado deve responder pelo ônus sucumbencial, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MS - APL: 00061306919958120002 MS 0006130-69.1995.8.12.0002, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

Pelo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para inverter o ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade, e, por conseguinte, condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021